Tribunal: STF
Processo: Ext 1302
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PROCESSO EXTRADICIONAL – PEDIDO FORMULADO POR MAGISTRADO ARGENTINO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – POSTERIOR RATIFICAÇÃO DO PLEITO EXTRADICIONAL PELA MISSÃO DIPLOMÁTICA DA REPÚBLICA ARGENTINA – VALIDADE – CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO EXTRADICIONAL – PRECEDENTES – OS POSTULADOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE COMO REQUISITOS ESSENCIAIS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO – ATENDIMENTO – CONSIDERAÇÕES A ESSE RESPEITO – EXISTÊNCIA DE FAMÍLIA BRASILEIRA (UNIÃO ESTÁVEL) – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO – COMPATIBILIDADE DA SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA – PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.



    SOMENTE ESTADOS SOBERANOS DISPÕEM DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE EXTRADIÇÃO PASSIVA PERANTE O ESTADO BRASILEIRO.



    – O processo de extradição faz instaurar uma relação de caráter necessariamente intergovernamental entre Estados soberanos, eis que o ordenamento constitucional brasileiro, nesse tema, apenas prevê a possibilidade de formulação de demanda extradicional, quando solicitada, unicamente, por Estado estrangeiro (CF, art. 102, I, “g”). Doutrina. Precedentes.



    PLEITO EXTRADICIONAL FORMULADO, DIRETAMENTE, POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA ARGENTINA: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RATIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO PEDIDO POR INICIATIVA DA MISSÃO DIPLOMÁTICA DO ESTADO REQUERENTE: POSSIBILIDADE.



    – Os pedidos de extradição, por envolverem uma relação de caráter necessariamente intergovernamental, somente podem ser formulados por Estados soberanos, falecendo legitimação ativa, para esse efeito, às respectivas autoridades judiciárias, a quem não incumbe pleitear, de modo direto, perante o Estado brasileiro, a instauração do processo extradicional. Doutrina. Precedentes.



    – Ilegitimidade ativa afastada, em virtude de superveniente ratificação do pedido extradicional formalizada pela Missão Diplomática da República Argentina. Considerações em torno da Nota Verbal e da presunção de autenticidade que lhe é inerente. Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (Artigo 3º, n. 1, “a”).



     



    CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO EXTRADICIONAL, A SER EFETUADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    – O desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo inequívoco, pelo súdito estrangeiro, não basta, só por si, para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional, posto que este representa garantia indisponível instituída em favor do próprio extraditando. Precedentes.



    DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE.



    – O postulado da dupla tipicidade – por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição – impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Delito imputado ao súdito estrangeiro, que encontra, na espécie em exame, correspondência típica na legislação penal brasileira.



    – Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. Inocorrência, na espécie, de qualquer causa extintiva da punibilidade.



    EXISTÊNCIA DE FAMÍLIA BRASILEIRA, NOTADAMENTE DE FILHO COM NACIONALIDADE BRASILEIRA ORIGINÁRIA – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO – COMPATIBILIDADE DA SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    – A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência “more uxorio” do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição. Precedentes.



    – Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que, com esta, possua filho brasileiro.



    – A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.



    PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE.



    – A ação de extradição passiva não confere, ordinariamente, ao Supremo Tribunal Federal, qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apoia, não cabendo, ainda, a esta Corte Suprema, o exame da negativa de autoria invocada pelo extraditando em sua defesa. Precedentes. Doutrina.



    – O sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.